Tribunal: STF
Processo: Rcl 92336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, nos autos do Processo nº 0026887-66.2012.8.19.0205, pela qual teria sido contrariado o que decidido na ADPF nº 1.090/RJ.

2. A empresa reclamante narra, em síntese, que, em sede de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada deferiu e realizou a penhora on-line do valor executado pela parte autora nas contas da Cedae.

3. Assevera que, ao assim proceder, a decisão impugnada incidiu em afronta à medida cautelar deferida na ADPF nº 1.090/RJ, transgredindo o regime constitucional dos precatórios e contrariando os princípios da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede a procedência do pedido para que seja cassada a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, em observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 1.090/RJ.

É o relatório.
 
Decido.

5. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

6. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

7. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Plenário desta Corte, no âmbito da ADPF n° 1.090/RJ, a qual referendou medida cautelar deferida pelo eminente Relator, Ministro Cristiano Zanin, em decisum assim ementado:

“REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal)
 II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 
III- Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro- Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
IV- Concessão de medida cautelar referendada.” 
(ADPF nº 1.090/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).

8. No caso em tela, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande determinou a juntada de ordem de indisponibilidade, nos seguintes termos (e-doc. 5):

“Junte-se ordem de indisponibilidade. Aguarde-se por 24 (vinte e quatro) horas e voltem conclusos para conferência (CP C/2015, artigo 854 § 1º).”

9. Diante disso, entendo que houve descumprimento da decisão liminar exarada por esta Corte, no âmbito da ADPF n° 1.090/RJ, pelo ato reclamado, ao determinar a indisponibilidade de valores, a qual expressamente não se aplica ao regime de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública, pelo que estabelecem os arts. 534 e 535, ambos do CPC.

10. Com efeito, o deferimento da medida cautelar na ADPF nº 1.090/RJ, para suspender as medidas executivas "à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal", não foi um mero comando tendente a obstar  penhoras e bloqueios, mas uma determinação para que, provisoriamente, o tratamento dispensado à Cedae, sociedade de economia mista prestadora de serviço público, nas execuções judiciais se pautasse pela lógica do regime de precatórios. Ao determinar a indisponibilidade de valores — instituto que, como visto, se opõe ao regime de precatórios —, o ato reclamado contrariou frontalmente a ratio decidendi e a referência normativa expressa contida no paradigma.

11. Ademais, não há dúvida de que a indisponibilidade aplicada pelo ato impugnado envolve medida de coerção processual (destinada a compelir o devedor comum ao pagamento voluntário) intrínseca ao rito de execução que o STF buscou, cautelarmente, afastar da Cedae. A manutenção de sua incidência é, portanto, a prática de um ato de execução "à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal", configurando o exato tipo de medida que o paradigma visou suspender em seu espírito, se não em sua letra mais estrita.

12. Cito, por oportuno, a seguinte decisão monocrática, proferida em caso análogo ao presente, no âmbito de reclamação também ajuizada pela Cedae, ora reclamante, à luz da decisão proferida na ADPF nº 1.090/RJ:

“Da análise dos autos, verifica-se que a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ manteve a determinação de expedição de precatório em relação à quantia incontroversa, equivalente a R$ 1.950.301,48. No entanto, aplicou o regime de execução direta ao manter a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, que assim dispõe: 
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”
Ao apreciar a ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o Plenário da CORTE, em juízo de cognição sumária e não exauriente, referendou a medida liminar anteriormente concedida pelo Relator, assentando haver demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos– CEDAE, ora Reclamante, preenche os requisitos exigidos para usufruir da prerrogativa processual de submissão ao regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. Assim, o Juízo reclamado, ao adotar um regime híbrido e manter a determinação do pagamento do valor incontroverso por precatório e do pagamento da multa e dos honorários advocatícios em observância ao rito do art. 523 do CPC, ofendeu o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 003196350.2025.8.19.0000), determinando que outro seja proferido em observância ao decidido nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ.”
(Rcl nº 87.604/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2025, p. 25/11/2025).

13. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em observância aos termos da cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n° 1.090/RJ. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator